Tribunal: TJSP
Processo: 1000604-16.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. Ação ajuizada por condômina buscando o repasse de metade dos frutos havidos com a exploração de imóvel comum. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Autora que ajuizou a ação em face do filho do seu condômino, que atua como representante de seu genitor na administração do imóvel. Ilegitimidade passiva ad causam. Art. 485,

Ementa:

CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. Ação ajuizada por condômina buscando o repasse de metade dos frutos havidos com a exploração de imóvel comum. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Autora que ajuizou a ação em face do filho do seu condômino, que atua como representante de seu genitor na administração do imóvel. Ilegitimidade passiva ad causam. Art. 485, VI, do CPC. Processo extinto, sem resolução do mérito, de ofício. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000604-16.2018.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que são apelantes ESPOLIO
DE ALZIRA HENRIQUE (ESPÓLIO) e MARIA ALZIRA LOUREIRO GREJO
(INVENTARIANTE), é apelado MARCELO LOFRANI LOUREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-16.2018.8.26.0453 -JV 21774
2
VOTO No: 21774
APEL. No: 1000604-16.2018.8.26.0453
COMARCA: PIRAJUÍ
APTE. : ALZIRA HENRIQUE (ESPÓLIO) e MARIA ALZIRA LOUREIRO
GREJO (INVENTARIANTE)
APDO. : MARCELO LOFRANI LOUREIRO
CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO
EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. Ação ajuizada por
condômina buscando o repasse de metade dos frutos
havidos com a exploração de imóvel comum. Sentença de
improcedência. Apelo da autora. Autora que ajuizou a ação
em face do filho do seu condômino, que atua como
representante de seu genitor na administração do imóvel.
Ilegitimidade passiva ad causam. Art. 485, VI, do CPC.
Processo extinto, sem resolução do mérito, de ofício.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se
de
“AÇÃO
CONHECIMENTO
CONDENATÓRIA C.PEDIDO DANOS MORAIS” (sic) ajuizada por
ALZIRA
HENRIQUE
em
face
de
MARCELO
LOFRANI
LOUREIRO.
A r. sentença (fls. 314/322), disponibilizada no
DJe de 22/01/2020 (fls. 326), julgou a ação nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os
pedidos ajuizados pelo Espólio de Alzira Henrique
contra Marcelo Lofrani Loureiro e o faço com
julgamento de mérito nos termos do artigo 487,
inciso I do Código de Processo Civil.
Sucumbente, arcará a parte autora com custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-16.2018.8.26.0453 -JV 21774
3
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.”
Inconformada, apela a autora (fls. 333/339).
Afirma que o apelado utilizou as pastagens do
imóvel comum “para alugar à terceiros alí colocarem animais bovinos
(gado)” (fls. 334), recebendo os alugueres sem prestar contas à
apelante, caracterizando enriquecimento sem causa.
Aponta que “o apelado em instrução alegou que
mantinha gado em suas terras, cuja alegação caiu por terra, uma vez
que suas terras estavam totalmente cultivadas com cana de açúcar,
fato confirmado com a vinda dos contratos de arrendamento para cana
determinado pelo juízo do feito e, verificado pelo próprio perito do
juízo” (fls. 335).
Explica que a Fazenda Barraca pertence à
apelante e a José Carlos Loureiro, mas que a prova pericial
confirmou o uso das pastagens pelo apelado.
Requer a reforma da r. sentença a fim de que a
ação seja julgada procedente.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls. 340/341).
Contrarrazões pelo réu (fls. 345/352).
É o relatório.
A autora foi casada com José Carlos Loureiro
pelo regime da comunhão universal de 17/04/1950 até meados
de 2009. Por ocasião do divórcio, os imóveis objetos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-16.2018.8.26.0453 -JV 21774
4
matriculas 14.773 e 17.000, que compõem o local conhecido como
“Fazenda
Barraca”,
em
Pirajuí/SP,
foram
partilhados
na
proporção de 50% para cada um dos ex-cônjuges.
A autora ajuizou a presente ação postulando
que o réu fosse condenado a repassar a ela 50% dos frutos por
ele auferidos com a exploração de imóvel do qual ela é
coproprietária, consistentes em valores recebidos a título de
aluguel/arrendamento de pastagens na “Fazenda Barraca”.
Sabe-se que o condômino tem o dever de
prestar contas da administração do imóvel em condomínio e que,
salvo pactuação em contrário, os frutos auferidos com a
exploração do imóvel comum devem ser igualmente repartidos
entre os condôminos.
Ocorre que, in casu, a autora ajuizou a ação em
face de um dos filhos do seu ex-marido, advindo de seu segundo
casamento, o réu MARCELO LOFRANO LOUREIRO, alegando
que ele estaria administrando o imóvel havido em condomínio
entre seu genitor e a autora, celebrando contratos de locação e de
arrendamento de pastagens, sem, contudo, repassar a ela 50%
dos frutos obtidos com a exploração do imóvel comum.
Ora, a narrativa dos fatos deixa claro que a
autora não possui relação de condomínio com o réu, mas sim
com o genitor deste e seu ex-marido, José Carlos Loureiro, parte
legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória
fundada da utilização exclusiva de bens comuns. Tanto é assim
que a própria apelante reconheceu, em sede de réplica, que o
apelado atuaria como representante de seu genitor (fls. 74/75).
Ocorre que, ao contrário do que sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-16.2018.8.26.0453 -JV 21774
5
apelante, o representante não tem legitimidade para responder
em nome próprio por direitos/deveres do representado. Vale
dizer, o fato de o apelado administrar a “Fazenda Barraca” em
nome do seu genitor e condômino da apelante não o torna parte
legítima para responder à presente ação.
Anote-se ainda que a presente ação não está
fundada em suposto esbulho/uso não autorizado das pastagens
da “Fazenda Barraca” pelo apelado, mas sim na divisão dos
frutos do imóvel em comento, que, repita-se, é havido em
condomínio entre a apelante e o genitor do apelado.
Por outro lado, conquanto o apelado seja
proprietário de uma parte da “Fazenda Barraca”, consistente no
imóvel objeto da matrícula no 17.762, inexiste condomínio com a
apelante sobre esse imóvel e a presente ação também não está
fundada em direito de vizinhança.
Assim sendo, o processo deve ser extinto, sem
resolução do mérito, por falta de legitimidade passiva ad causam
(art. 485, VI, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício julga-
se extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento
no art. 485, VI, do CPC; e julga-se prejudicado o recurso.
Diante
da
alteração
irrelevante
para
a
distribuição sucumbencial, mantém-se a sucumbência na forma
da r. sentença, majorando-se, nos termos do art. 85, § 11o, do
Código de Processo Civil e considerando o trabalho adicional
decorrente
da
interposição
do
recurso,
os
honorários
advocatícios devidos ao réu de 10% para 15% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-16.2018.8.26.0453 -JV 21774
6
MARY GRÜN
Relatora